Tribunal: STF
Processo: RE 1165051
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL PESSOA NATURAL – ARTIGO 25, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.212/1991 – RESOLUÇÃO Nº 15/2017 DO SENADO FEDERAL. A Resolução nº 15/2017 do Senado Federal não suspendeu a execução do artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/1991, com a redação da Lei nº 10.256/2001 — dispositivo declarado constitucional pelo Plenário do Supremo. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 718.874, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de setembro de 2018.